Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.
1. A execução de alimentos data de 16/11/2011 e o paciente, desde então, vem se mantendo inadimplente quanto às dívidas relativas aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, bem como as que venceram no curso do processo até 09/2018
2. Dados os fatos (réu que, intimado, não efetua o pagamento da dívida e limita-se a alegar incapacidade financeira) possível o decreto de prisão civil do executado prevista no artigo 528 do Código de Processo Civil, sendo certo que oferta de parcelamento não é suficiente a afastar o decreto de prisão, já que eventual acordo depende da anuência da parte credora (art. 314 do Código Civil), o que não se deu.
3. Muito embora alegue cuidar-se dívida pretérita, o decreto da prisão do paciente, no caso, advém do não pagamento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução somadas às prestações que se venceram no curso do processo entre os anos 2011 e 2018.
4. Tampouco demonstrada impossibilidade absoluta de pagamento, destacando-se que eventual mudança de capacidade contributiva deve ser objeto de demanda própria.
5. Nada a alterar quanto ao prazo estipulado no decreto da prisão em 30 dias. Nos termos do art. 528, §3o do CPC, “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.
6. Ordem denegada.